Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-50.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002805-50.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELANY RODRIGUES MOREIRA - CPF: 786.382.081-20 (RECORRIDO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002805-50.2019.8.11.0004 – Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS.

RECORRIDO: SUELANY RODRIGUES MOREIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO DE TERCEIRA PESSOA – ERRO NA VINCULAÇÃO DE CPF –

DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O protesto indevido de débito inexigível gera o chamado “
dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em prol da demandante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrentes do protesto indevido do nome da parte recorrida por débito de terceira pessoa (R$ 4.325,00).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da inexistência de danos morais.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Autos no 1002805-50.2019.8.11.0004

Promovente: SUELANY RODRIGUES MOREIRA

Promovido: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Vistos, etc.

1 . RELATÓRIO.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

3. MÉRITO

A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei)

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que ao tentar realizar uma compra no comércio local, teve seu crédito negado diante da existência de uma inscrição restritiva em seu nome incluída pela parte reclamada. Afirma que ao buscar informações junto à secretaria de finanças municipal descobriu que o número de seu CPF esta vinculado ao nome de “Argemiro Rodrigues Santos”, pessoa que desconhece e não possui qualquer ligação. Assim postula a indenização pelos danos morais padecidos e a repetição de indébito no valor de R$ 4.325,00.

Em sede de contestação, aduz o Município reclamado que a requerente foi proprietária do imóvel que encontra-se em nome de “Argemiro Rodrigues Santos” e não realizou a transferência do IPTU de seu nome para o nome do adquirente. Afirma que tal responsabilidade era da requerente. Afirma que a guia do ITBI é datada de 2007 e somente agora a autora vem tomar as medidas cabíveis, de modo que, o município não possui qualquer culpa.

Pois bem, resta incontroverso que a Reclamada inseriu indevidamente o CPF da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não lhe pertencia, de modo que, a exclusão ocorreu apenas após o ingresso da presente ação, conforme ID 32902721 – pag.02.

Assim, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a parte Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor.

O dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA RELATIVA À IPTU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. Cediço que para a configuração do dever de indenizar da pessoa jurídica de direito público, devem ser demonstrados três pressupostos, quais sejam: o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre eles. 2. A inserção do nome do autor nos cadastros do SPC/SERASA por dívida tributária relativa a IPTU incidente sobre imóvel inexistente configura ato ilícito administrativo, o que enseja o dever de indenizar a parte adversa, sendo desnecessária, nessa hipótese, a comprovação do dano moral, por ser ele in re ipsa. 3. Nos termos da Súmula 32 deste Tribunal, a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da condenação. Evidenciada a proporcionalidade do valor originalmente fixado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), impõe-se a sua manutenção, notadamente porque se trata de conduta reiterada pela Administração Pública. 4. Inexistindo condenação a título de dano material, descabida a tese de falta de provas da aludida reparação, fato que impõe o não conhecimento do recurso, neste ponto. 5. Fixados os honorários sucumbenciais no percentual mínimo disposto no artigo 85, § 3o, I do CPC, não há que se falar em minoração. 6. Nos termos do RE 870947/STF, deve ser alterada a forma da correção monetária aplicada na sentença, devendo ser utilizado o índice IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora deverão ser calculados, segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança, desde o evento danoso, nos termos da súmula no 54 do STJ. 7. Desprovido o recurso apelatório, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais. Inteligência do artigo 85, § 11, CPC. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Sentença reformada, de ofício, quanto aos consectários da condenação. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 04273115820178090011, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019) (Grifei)

Conforme entendimento acima mencionado, resta evidente o abalo moral, e a responsabilidade do Município.

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade.

A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ no. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei).

A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.2. DO DANO MATERIAL

Dispõe o Código Civil em seu artigo 186 que, quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo. Dessa forma, nos termos do artigo 402 do mesmo diploma, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes.

Todavia, independentemente da modalidade configurada, ao contrário do dano moral, o dano material não se presume, deve ser integralmente comprovado.

In casu, nota-se que a parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$ 4.325,00 (quatro mil trezentos e vinte e cinco reais), em decorrência dos danos materiais que afirma ter supostamente sofrido. Entretanto, analisando as provas disponíveis nos autos, não há como ser deferido o dano material por falta de prova (art. 373, I do CPC).

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, o Reclamado MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante SUELANY RODRIGUES MOREIRA, valor acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação.

b) Sugiro improcedência do pedido de dano material.

c) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança em discussão neste processo, tornando definitivo os efeitos da tutela.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, não havendo manifestação das partes, arquive-se.

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021